Tribunal: TJSP
Processo: 2084968-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Gratuidade. Associação de empreendedores populares. Entidade sem fins lucrativos, composta por autônomos que exploravam atividade de comércio ambulante. É possível a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Gratuidade. Associação de empreendedores populares. Entidade sem fins lucrativos, composta por autônomos que exploravam atividade de comércio ambulante. É possível a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua manutenção. Ausente comprovação neste sentido, de rigor a manutenção do indeferimento da benesse à autora, ora agravante.
Recurso improvido.